Tribunal: TJBA
Processo: 8074819-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074819-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COTTO BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, PAULA GORDILHO OTT

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CATARINA QUEIROZ, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

ASB05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ART. 355, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (BNDES/FINAME). ATIVIDADE COMERCIAL E FOMENTO DA EMPRESA EVIDENCIADOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO EMPRESARIAL. LIMITAÇÃO EM 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. TAXA DE JUROS VARIÁVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUAÇÃO EXPRESSA. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074819-50.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
COTTO BAHIA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI – ME e OUTRO
e, como Apelada,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento parcial ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA